Tribunal: TCU
Processo: 021.962/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcia de Andrade Siqueira Lima contra decisão que julgou ilegal o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Marcia de Andrade Siqueira Lima contra o Acórdão 3707/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em seu favor, por considerar indevido o pagamento da vantagem "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.